Tribunal: TJSP
Processo: 1005276-72.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Consumidor – Vício oculto – Pedido de restituição da quantia paga – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Vulnerabilidade técnica da autora perante o produto fornecida pela ré – Evidente relação de consumo - Perícia que constata defeito de fabricação do bem – Reparo que extrapola prazo de trinta dias – Direito à restituição imediata da quantia paga - Inteligência do art. 18, §1o, inciso

Ementa:
Consumidor – Vício oculto – Pedido de restituição da quantia paga – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Vulnerabilidade técnica da autora perante o produto fornecida pela ré – Evidente relação de consumo - Perícia que constata defeito de fabricação do bem – Reparo que extrapola prazo de trinta dias – Direito à restituição imediata da quantia paga - Inteligência do art. 18, §1o, inciso II, CDC – Valor a ser restituído que deve refletir o tempo de utilização do bem – Redução da indenização para que corresponda ao valor de mercado de veículo na data de entrega para conserto, com atualização monetária desde então – Parcial provimento do recurso.